Tribunal: TJBA
Processo: 8001240-49.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001240-49.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUBENILDO RIBEIRO DE QUEIROZ DA SILVA Advogado(s): JESSICA LEAO ALMEIDA, MARTONE COSTA MACIEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário fundado em acidente de trabalho, sob o argumento de inexistência de incapacidade laboral ou de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial judicial seria contraditório e insuficiente para embasar o julgamento de improcedência. Requer, ainda, a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito postulado. Foi deferida a gratuidade recursal. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão de suposta inconsistência do laudo pericial judicial e, no mérito, se restou comprovada incapacidade laboral ou redução da capacidade de trabalho decorrente do acidente noticiado nos autos. III. Razões de decidir: Em demandas que envolvem incapacidade laboral, a prova pericial assume especial relevância, por depender de conhecimento técnico específico para aferição da existência, extensão e repercussão funcional das lesões alegadas. O laudo pericial judicial, elaborado por auxiliar de confiança do juízo, reconheceu a ocorrência do acidente de trabalho e a existência de deformidade no terceiro quirodáctilo direito, mas concluiu, de forma fundamentada, que as sequelas constatadas eram leves e não incapacitantes. Não há contradição entre o reconhecimento de sequela física consolidada e a conclusão de ausência de incapacidade laboral, pois a existência de lesão não implica, por si só, limitação funcional apta a justificar a concessão de benefício previdenciário. O registro pericial de que o autor não colaborou adequadamente com o exame, sugerindo simulação consciente, enfraquece a credibilidade das queixas subjetivas e não compromete, por si, a validade global da prova técnica produzida. O Atestado de Saúde Ocupacional que indicou inaptidão possui natureza unilateral e não prevalece sobre a perícia judicial realizada sob contraditório. O mero inconformismo da parte com a conclusão desfavorável do laudo não caracteriza cerceamento de defesa, tampouco justifica a realização de nova perícia, ausente demonstração concreta de vício técnico relevante. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consistente na incapacidade laboral ou na redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a sentença fundada em laudo pericial judicial coerente, suficiente e produzido sob contraditório, ainda que desfavorável à pretensão da parte. 2. O reconhecimento de sequela física decorrente de acidente de trabalho não implica, automaticamente, incapacidade laboral ou redução da capacidade para fins de concessão de benefício previdenciário. 3. Prova unilateral, como atestado ocupacional, não prevalece sobre a perícia judicial sem demonstração concreta de vício ou inconsistência técnica relevante.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001240-49.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Recorrente RUBENILDO RIBEIRO DE QUEIROZ DA SILVA e Recorrido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA